Tribunal: STF
Processo: HC 167250
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II (roubo com causa de aumento alusiva ao uso de arma, mediante concurso de pessoas), 180 (receptação), 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, afirmando acometido de doença grave. O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0010918-85.2018.8.26.0502, indeferiu-o. Ressaltou não atendidos os requisitos do artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. Assentou não ser portador de moléstia incapacitante e receber tratamento adequado na unidade prisional.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Presidente indeferiu a liminar no habeas corpus nº 486.416/SP.
    O impetrante sustenta viável o cumprimento da pena em domicílio. Sublinha ser o paciente portador de lumbago com ciática, lombalgia, radiculopatia e artrose, aludindo a laudos médicos. Destaca submetido a tratamento inadequado e ministrada medicação sem prescrição médica. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime fechado e, conforme realçou o Juízo da Execução, não é grave o quadro de saúde, recebendo tratamento adequado na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator